Tribunal: TCU
Processo: 007.389/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1615/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.389/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amoes Xavier da Silva (XXX.548.104-XX); André Cláudio Ferreira Lins (XXX.755.944-XX); Antonio Guilherme da Silva Neto (XXX.550.494-XX); Carlos Augusto Péricles Pereira (XXX.079.124-XX); Diellina Karine da Silva (XXX.225.544-XX); Fagner Felipe Queiroz de Melo (XXX.782.304-XX); Leandro Paulo dos Santos (XXX.039.914-XX); Raphael Cavalcanti de Queiroz (XXX.557.314-XX); Roberval Tomaz de Albuquerque (XXX.517.084-XX); Taidson da Silva Oliveira (XXX.210.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.